Tribunal: TJES
Processo: 5000264-36.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-36.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA JOSE ANICETO CARDOSO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000264-36.2020.8.08.0032

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
MARIA JOSÉ ANICETO CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. 2) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. 3) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 4) RECURSO NÃO PROVIDO. 5) SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado em seu nome com a instituição financeira requerida, alegando o autor que sofre descontos em folha de pagamento de contratos de empréstimos que desconhece.

De plano, rejeito a
preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria
em razão da necessidade de perícia grafotécnica,
uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria.

Na verdade, no contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito são efetuados descontos mensais do valor mínimo em folha de pagamento a
título de “Reserva de Margem Consignável”, sendo esses descontos acrescidos
de juros altíssimos.

Noto que na instrução probatória a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto a prestação e natureza do serviço prestado, que não foi sequer requisitado.

Além disso, vejo que o suposto contrato firmado possui assinatura irregular que difere claramente das assinaturas da autora constantes nos autos, fato que também é recorrente entre várias instituições financeiras e suas contratações de empréstimo consignado.

Sendo assim, entendo como devida a devolução dos valores, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da Recorrida.

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrida em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

Para tal, entendo como razoável a quantia de R
$ 6.000,00 (seis mil reais) para a compensação pretendida a título de danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença de piso em seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.